Tribunal: TJDFT
Processo: 0714714-69.2021.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. JUÍZO NATURAL. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. MÉRITO. UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. EXISTÊNCIA. ÔNUS DA PROVA. AUTORA. DESINCUMBÊNCIA. COABITAÇÃO. REQUISITO NÃO ESSENCIAL. TEORIA DA REDUÇÃO DO MÓDULO DA PROVA. APLICABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não se verifica ofensa ao princípio da identidade física do juiz ou do juiz natural, se a sentença foi proferida por juiz que não procedeu à colheita da prova oral, ou exarada por magistrado integrante do NUPMETAS - Núcleo Permanente de Gestão de Metas do Primeiro Grau -, uma vez que Código de Processo Civil de 2015, não reproduziu a dogmática anteriormente estatuída no art. 132 do Código revogado. Preliminar rejeitada.

2. Decisão contrária aos interesses das partes não é sinônimo de nulidade quando, ainda que em direção oposta à pretensão do interessado, o provimento judicial encontra-se devidamente fundamentado, nos termos do previsto nos artigos 93, IX, da Constituição da República, e 489 do Código de Processo Civil.

3. Preconiza o art. 1.723 do Código Civil que “é reconhecida como entidade familiar a união estável entre o homem e a mulher, configurada na convivência pública, contínua e duradoura e estabelecida com o objetivo de constituição de família”, trazendo, assim, requisitos necessários ao reconhecimento da união estável

4. Não é necessária a coabitação para aferir a existência de união estável, todavia, a publicidade e o objetivo de constituir família devem estar latentes.

5. É legítima a aplicação da teoria da redução do módulo da prova quando, diante de fatos tão contraditórios, faz-se necessária a busca da melhor verdade formal por meio da versão mais verossímil apresentada pelas partes.

6. Negou-se provimento ao recurso.